Tribunal: TJPA
Processo: 0804192-44.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2021-06-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804192-44.2021.8.14.0000

PACIENTE: ROGERIO AZEVEDO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: 1° VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. LATROCINIO TENTADO. PLEITO DE AUSENCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISAO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME.
MODUS OPERANDI
EMPREGADO. PENDÊNCIA DE PEDIDO NO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTANCIA.

No dia 12/05/2017, na Estrada de acesso ao Centro de Recuperação Regional de Altamira, na saída temporária dos detentos, o paciente, juntamente com outros indivíduos, armados com pistolas, revólveres e metralhadoras Uzi Mini 9mm, fizeram uma emboscada com a intenção de ceifar a vida dos detentos conhecidos como "Loirão" e "Catita". As vítimas foram abordadas em seus veículos automotores e motocicletas e os acusados, mediante grave ameaça, subtraíram aparelhos celulares, motocicletas e alvejaram por disparos de arma de fogo as vítimas. A policia foi acionada e em perseguição, houve trocas de tiros, sendo detidos os acusados.

Em 16.04.2019, o juízo impronunciou o paciente da prática do delito de homicídio qualificado, determinando o desmembramento do processo a 1ª Vara Criminal de Altamira, em relação ao paciente, pela prática dos delitos previstos no art. 157, 2°, I e II, art. 329, § 1° (crime de resistência) e art. 163, parágrafo único, III, dano qualificado) todos do Código Penal.

O pedido de revogação da prisão preventiva interposto pela defesa foi de 07.08.2019. Em 05.05.2020 o juízo da 1ª Vara suscitou Conflito de Jurisdição que foi decidido em 13.05.2021, por este E. Tribunal de Justiça, determinando a competência da 2ª Vara Criminal de Altamira.

Assim, pendente de apreciação o pedido de revogação da prisão preventiva, resta inadequada a apreciação do pleito na via do
writ
, dada a configuração da supressão de instância.

ORDEM NÃO CONHECIDA. DE OFÍCIO, determinado ao Juízo competente, da 2ª Vara Criminal de Altamira que analise o pedido. DENEGADA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em não conhecer do
mandamus
e de oficio determinar que o juízo competente analise o pedido pendente de apreciação
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
ROGERIO AZEVEDO DA SILVA
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira nos autos do processo judicial eletrônico nº

Os impetrantes afirmam que o paciente fora preso em 12/05/2017, acusado do crime de homicídio, sendo impronunciado. Diante disso, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva em 07/08/2019 sem que, até a presente data, tenha sido apreciado pelo juízo coator. Destaca que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis: primário e residência fixa.

Suscita constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva, “
uma vez que a decisão de impronúncia do Paciente descarta a participação no crime no homicídio, então estando este preso até a presente data, mostra-se a manutenção da prisão preventiva completamente desarrazoada e sem fundamento jurídico válido
”, sendo manifesta a negativa de autoria, ponderando, ainda, que a prisão é medida excepcional, na forma da Recomendação nº 62/CNJ. Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura e, no mérito, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

O juízo
a quo
prestou as
informações de estilo
(fls. 24/29; ID nº 5174741).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 4-19; ID nº 5235747).

É o relatório.

VOTO

Extrai-se das informações do juízo coator que:

No dia 12/05/2017, por volta das 07h:00min, na Estrada de acesso ao Centro de Recuperação Regional de Altamira, estava ocorrendo a saída temporária dos detentos, e o paciente, juntamente com Michael Jackson da Silva Queiroz e Mezelmias Pereira Ribeiro, fortemente armados com pistolas, revólveres e metralhadoras Uzi Mini 9mm, fizeram uma emboscada com a intenção de ceifar a vida dos detentos conhecidos como "Loirão" e "Catita". As vítimas foram abordadas em seus veículos automotores e motocicletas e os acusados, mediante grave ameaça, subtraíram aparelhos celulares, motocicletas e alvejaram por disparos de arma de fogo as vítimas.
Em seguida, a polícia foi acionada via NIOP e, no momento da perseguição, os acusados efetuaram disparos contra a viatura policial. Logo após, a guarnição da Polícia Militar efetuou a prisão dos acusados. A prisão preventiva do paciente e demais acusados foi decretada em 13/05/2017, eis que presentes os requisitos ensejadores da medida constritiva, o Fumus
Comissi Delicti e o Periculum libertartis
. A denúncia foi oferecida em 16/08/2017 e recebida por este Juízo em 02/10/2017. O Paciente foi devidamente citado em 04/10/2017 e a resposta apresentada em 31/10/2017.

Após a instrução processual, em decisão prolatada em 16/04/2019,
os denunciados Michael Jackson da Silva Queiroz e Mezelmias Pereira Ribeiro foram pronunciados, o primeiro como incurso nas sanções do art. 121, § 2°, IV c/c art. 14,11, ambos do Código Penal (vítimas Sandro Anderson Sales da Silva Carlos Roberto de Brito) e, o segundo, como incurso nas sanções do art 121, § 2°, IV c/c art. 14, II (vítimas Anderson Sales da Silva e Carlos Roberto de Brito), art. 157, 2°, I e II, art. 329, § 1° e art. 163, parágrafo único, III, todos do Código Penal, bem como
o paciente e o denunciado Mezelmias Pereira Ribeiro foram impronunciados
pelo crime previsto no art. 121, § 2°, IV c/c art. 14,11, ambos do Código Penal (vítima Leonardo da Silva Pinheiro).
Na mesma decisão de impronúncia do paciente foi determinado o desmembramento do feito em relação a Rogério Azevedo da Silva, ora paciente, em relação aos crimes tipificados no art. 157,2°, I e II, art. 329, § 1° e art. 163, parágrafo único, III, todos do Código Penal.

Encaminhados os autos a este Juízo, foi suscitado conflito negativo de competência em 05/05/2020. Em consulta realizada junto ao Pje, se constatou que o Conflito de Jurisdição (325) - 0009617-41.2019.8.14.0005 foi devidamente julgado em 13/05/2021, a unanimidade, entendeu a Seção de Direito Penal do E. TJPA procedente o conflito para dar como competente o D. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, motivo pelo qual tão logo seja este Juízo intimado do Acórdão remeterá imediatamente os autos ao Juízo competente.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

In casu
, o suposto constrangimento ilegal apontado pelo impetrante, cinge-se na alegação de que não há justa causa para manutenção da prisão preventiva, ante a ausência dos requisitos do art. 312 do CPP, uma vê que foi impronunciado pela prática do delito de homicídio qualificado.

Não há como prosperar o presente
mandamus
, eis que a matéria que o embasa encontra-se pendente de apreciação no primeiro grau de jurisdição, impedindo assim o conhecimento do
writ
, sob pena de configurar-se a hipótese de supressão de instância, o que contraria o ordenamento jurídico processual pátrio.

Com efeito, observa-se dos autos que, em decisão datada do dia 16.04.2019, o juízo impronunciou o paciente da prática do delito de homicídio qualificado, determinando o desmembramento do processo a 1ª Vara Criminal de Altamira, em relação ao paciente, pela prática dos delitos previstos no art. 157, 2°, I e II, art. 329, § 1° (crime de resistência) e art. 163, parágrafo único, III, dano qualificado) todos do Código Penal.

O pedido de revogação da prisão preventiva interposto pela defesa foi de 07.08.2019. Em 05.05.2020 o juízo da 1ª Vara suscitou Conflito de Jurisdição que foi decidido em 13.05.2021, por este E. Tribunal de Justiça, determinando a competência da 2ª Vara Criminal de Altamira.

Nesse sentido, como já referido, ante a pendência de pedido de revogação da prisão preventiva, resta inadequada a apreciação do pleito na via do
writ
, dada a configuração da supressão de instância.

Ante o exposto,
não conheço do presente
writ
por supressão de instancia
, no entanto, de ofício, determino ao Juízo Competente (2ª Vara Criminal de Altamira) que analise o pedido pendente de apreciação.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 01/07/2021